Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006).
II. Questão em discussão
2. Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas.
III. Razões de decidir
3. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pela vítima pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Considera-se prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível ser utilizada na convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; Lei n° 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1965485, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1935174, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão n. 1986295, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1953298, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão n. 1877200, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 13/06/2024.